Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se a parte Agravante para se manifestar sobre a petição de Id. 54982246 e informar se subsiste interesse no prosseguimento do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator